Tribunal: TCU
Processo: 043.761/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de Aposentadoria de Antonio Valdir Sousa da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria de Antônio Valdir Sousa, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o e § 2o, do Regimento Interno, e do art. 7o, § 4o da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão inicial de aposentadoria de Antônio Valdir Sousa; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência ao interessado do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentaram; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão, na forma do item 9.2.1, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão inicial de aposentadoria de Antônio Valdir Sousa, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.